Tribunal: TJSP
Processo: 2162421-05.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Inconformismo em face da dosimetria punitiva – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena – Erro judiciário não evidenciado – Pleito revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Revisão Criminal no 2162421-05.2020.8.26.0000, da Comarca de
Leme, em que é peticionária CRISTIANA MOREIRA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 3o Grupo de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM o pedido de
revisão proposto em favor de Cristiana Moreira de Lima. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente),
ZORZI ROCHA, FARTO SALLES, EDUARDO ABDALLA, RICARDO
TUCUNDUVA, TRISTÃO RIBEIRO E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2162421-05.2020.8.26.0000 - lauda 2/16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2162421-05.2020.8.26.0000 - lauda 3/16
Voto:
24585 CFF/E
Revisão Criminal:
2162421-05.2020.8.26.0000
Comarca:
Leme
Vara:
Vara Criminal
Processo:
0001537-57.2017.8.26.0318
Peticionária:
Cristiana Moreira de Lima
Corréu:
Danilo Aparecido Fignotti
Revisão Criminal Tráfico ilícito
de entorpecentes Inconformismo
em face da dosimetria punitiva
Inexistência
de
desproporcionalidade,
rigor
excessivo, erro técnico ou afronta
à lei e ao princípio constitucional
da individualização da pena Erro
judiciário não evidenciado Pleito
revisional indeferido.
Vistos...
A peticionária Cristiana Moreira de
Lima foi condenada, em primeira instância, por incursa nos artigos 33,
caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 08

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2162421-05.2020.8.26.0000 - lauda 4/16
(oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao
pagamento total de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa mínimos (fls.
259/278).
A Colenda 1a Câmara de Direito
Criminal deste Tribunal de Justiça, em votação unânime, deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pela revisionanda (fls.
360/374), sendo que o v. Acórdão manteve a condenação pelo
cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mas
absolveu a peticionária quanto ao delito de associação, fixando, ainda,
o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo o
Aresto transitado em julgado para o Ministério Público, aos 20 de
março de 2019 (fls. 385), e para a peticionária, aos 25 de novembro de
2019 (fls. 606).
A peticionária insurge-se contra a
dosimetria punitiva, pugnando pela aplicação do redutor especial
insculpido no § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas, em seu patamar
máximo, alegando preencher os requisitos legais autorizadores de tal
benesse (fls. 01/06).
Os autos com parecer da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2162421-05.2020.8.26.0000 - lauda 5/16
Procuradoria-Geral
de
Justiça
pelo
não
conhecimento
ou
improcedência da pretensão revisional (fls. 637/642).
É o relatório.
É cediço que a revisão criminal
consiste em ação penal, de caráter constitutivo, complementar e de
fundamentação vinculada, com a finalidade de reparar erros de fato ou
de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias,
transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso
de lei, oposta à evidência dos autos ou baseada em provas falsas, ou,
ainda, quando se encontrarem novas provas de inocência da parte
condenada ou houver circunstância que autorize a minoração punitiva.
Não é preciso lembrar que, por violar
a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só
pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nos casos
alistados no artigo 621, c.c. a parte final do artigo 626, caput, do
Código de Processo Penal, dando lugar apropriado para atenuação da
coisa julgada, permitida excepcionalmente para sanar eventuais
desacertos judiciários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2162421-05.2020.8.26.0000 - lauda 6/16
De se notar que apenas com a análise
do mérito da revisão criminal é possível aferir essas taxativas
finalidades, valendo ressaltar, desde já, que a ação não se presta a
funcionar como apelação, de modo a possibilitar ao peticionário o
reexame de matéria probatória já debatida no bojo do processo de
conhecimento, por mera irresignação quanto ao provimento
jurisdicional obtido, tampouco para conferir nova interpretação acerca
das evidências dos autos e ou para que seja adotada outra corrente
doutrinária ou jurisprudencial, ainda que predominante.
Maria Elisabeth Queijo preleciona,
com precisão, que os fundamentos legais do pedido revisional “...não
são passíveis de ampliação. São taxativamente previstas e têm
aplicação estrita. Não fosse assim, haveria instabilidade do direito
firmado pelos tribunais, o que seria inconveniente do ponto de
vista da segurança jurídica. De um lado verifica-se a necessidade
social do respeito à coisa julgada, e de outro a necessidade de
reparação do erro judiciário. Não basta, pois, o inconformismo do
condenado para o reexame do processo. A revisão criminal não
corresponde a uma segunda apelação. Portanto, o fundamento da
revisão deverá ser indicado, desde logo, na inicial” (in “Da Revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2162421-05.2020.8.26.0000 - lauda 7/16
Criminal condições da ação”, Ed. Malheiros, págs. 82/83).
Referido entendimento doutrinário
possui amplo respaldo jurisprudencial:
“Revisão Criminal. Tráfico de entorpecentes e associação
para o tráfico. Pleitos de absolvição quanto a infração do
artigo 35, da Lei no 11.343/06, e de redução das penas do
delito do artigo 33, da mesma Lei. Alegação de
contrariedade à evidência dos autos. Reexame da prova.
Impossibilidade. Nada obstante, acervo probatório
desfavorável ao peticionário. Penas fixadas de forma
fundamentada, devendo ser mantidas. Regime fechado
necessário. Pedido revisional indeferido.”
(TJSP, 3o Grupo de Direito Criminal, Revisão Criminal no
0055439-06.2017.8.26.0000, Relator Des. Tristão Ribeiro, DJ
23.05.2019)
“Agravo Regimental. Artigo 89, parágrafo único, da Lei
8.666/93.
Decisão
monocrática
que
indeferiu
liminarmente revisão criminal. Pleito de nulidade da
denúncia,
absolvição
ou
redução
da
reprimenda.
Inexistência de violação a texto de lei ou prova nova,
aptos a rescindir o acórdão condenatório. Ausência dos
requisitos previstos no artigo 621, do Código de Processo
Penal. Impossibilidade de reexame de matérias já
apreciadas em primeiro e segundo graus. Precedentes.
Agravo regimental improvido.” (TJSP, 3o Grupo de Direito
Criminal,
Agravo
Regimental
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2162421-05.2020.8.26.0000 - lauda 8/16
0017615-76.2018.8.26.0000, Relator Des. Damião Cogan, DJ
21.02.2019)
Reiterativa
a
jurisprudência
do
Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) 1. A revisão criminal não se presta a propiciar tão
somente um novo julgamento, como se instrumento fosse
de veiculação de pretensão recursal em que se repisa
teses já vencidas no julgamento que se busca rescindir. 2.
Quando calcada na inobservância da evidência dos autos,
a revisão criminal pressupõe total dissociação entre a
resposta jurisdicional e o acervo probatório, não se
afigurando cabível na hipótese em que a condenação
encontra-se lastreada minimamente nas provas colhidas.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não
agasalha posicionamentos voltados a identificar relação
matemática entre o número de vetoriais negativas do art.
59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser
aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas,
quando da fixação da pena base.” (STF, Tribunal Pleno,
TPA 5/AM, Rel. Min. Edson Fachin, DJ 08.11.2018)
“1.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
pacificou
o
entendimento no sentido do não cabimento da revisão
criminal quando utilizada como nova apelação, com vista
ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando
hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2162421-05.2020.8.26.0000 - lauda 9/16
ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621,
I, do CPP. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp 1339155/SC, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro, DJ 05.05.2019)
Urge
invocar,
ainda,
a
precisa
advertência de Florêncio de Abreu, em face do tema revisão criminal,
que bem espelha o quadro em discussão:
“Os casos especificados em que se faculta a revisão das
sentenças condenatórias penais não são demonstrativos, mas
taxativos. Conforme já acentuamos no no 192, a ordem jurídica
seria com frequência perturbada, caso se não imprimisse
conveniente estabilidade às decisões da justiça. Autorizar-se a
revisão em qualquer caso, sob qualquer título, traria como
consequência inevitável a desmoralização da autoridade da coisa
julgada, pois contínuos pedidos de revisão contra a maioria das
decisões dariam a impressão de que os erros judiciários são
coisa habitual, quando, ao contrário, como observam Borsani e
Casorati, devem ser considerados evento extraordinário e
excepcional” (in “Comentários ao Código de Processo”, vol. V, artigos
563 a 667, Ed. Revista Forense, 1945, pág. 423)
De
fato,
o
conhecimento
e
o
deferimento de revisões criminais fora das estritas hipóteses legais são
geradores de insegurança jurídica, além de constituir em injustificável
e intolerável estímulo à distribuição de pedidos manifestamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2162421-05.2020.8.26.0000 - lauda 10/16
descabidos, na maior parte das vezes, meras reiterações de teses já
avaliadas, debatidas e esgotadas em dois graus de jurisdição.
Ocorre que, no caso sub examine,
arguindo que a decisão transitada em julgado restou contrária à
evidencia dos autos e a texto expresso em lei, almeja-se com a
presente revisão reduzir a reprimenda da peticionária, com a aplicação
do redutor especial de que trata o § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06, sob a alegação de que se enquadrar nos requisitos
autorizadores,
reiterando,
porém,
em
essência,
os
mesmos
fundamentos e teses declinados no recurso de apelação (vide fls.
311/318), o que, a rigor, não se adequa a quaisquer das hipóteses
legais de cabimento da ação em tela, pois, do contrário, admitir a
pretensão
ora
deduzida,
nitidamente
importaria
em
nova
interpretação daquilo que já foi exaustivamente analisado pelo Órgão
Colegiado.
Contudo, prestigiando o princípio
constitucional da ampla defesa, mas sem prejuízo de tais ressalvas,
conhece-se da rescisória criminal, anotando-se, desde logo, que
malgrado tenha se alicerçado no artigo 621, inciso I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2162421-05.2020.8.26.0000 - lauda 11/16
Processo Penal, a peticionária não invocou argumentos ou demonstrou
novos elementos capazes de alterar a respeitável decisão que aqui se
busca rescindir.
Como bem ressaltado pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça, “como já pontuado na R. Sentença de
fls. 259/278 e no V. Acórdão de fls. 357/374, restou evidente que
Cristiane, ante ao que consta do auto de apreensão de fls. 25/27,
além da quantidade e variedade de drogas apreendidas, também
foram
localizados
apetrechos
destinado
ao
embalo
dos
entorpecentes, bem como anotação do tráfico e regulamentação de
organização criminosa, como o é de forma específica, não fazendo
jus à benesse, como já dito e retido pelo Poder Judiciário deste
Estado”, concluindo que “...Cristiane é integrante de organização
criminosa, além dedicar-se plenamente ao tráfico de drogas,
fazendo como meio de seu sustento, o que por si o excluiu da
previsão do §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06” (fls. 641).
A peticionária foi condenada, por
incursa no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque, no dia 20 de
março de 2017, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2162421-05.2020.8.26.0000 - lauda 12/16
(duas) porções de cocaína, pesando 16,30 g (dezesseis gramas e trinta
centigramas), e 23 (vinte e três) porções de maconha, pesando 19,02 g
(dezenove gramas e dois centigramas), substâncias entorpecentes
capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além 01 (um)
rolo de plástico transparente, 01 (uma) caderneta com anotações
acerca da contabilidade do tráfico, 01 (uma) cópia do Estatuto do
Primeiro Comando da Capital, 01 (um) aparelho de rádio “HT” e 01
(um) aparelho de telefonia celular móvel.
Conforme consignado no respeitável
Aresto impugnado e confrontado com o acervo probatório produzido
sob o crivo do contraditório, a materialidade delitiva restou
suficientemente demonstrada e a autoria, de igual modo, recaiu com
segurança sobre a peticionária, evidenciando a conduta típica e
antijurídica imputada.
Assim, inarredável arrematar que a
condenação não contrariou a evidência dos autos, tampouco texto
expresso de lei, ou que se fundou em depoimentos, exames ou
documentos
comprovadamente
falsos,
ou,
ainda,
que
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2162421-05.2020.8.26.0000 - lauda 13/16
descobertas novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determinasse ou autorizasse diminuição especial da
pena, situações elencadas no rol taxativo do artigo 621, do Código de
Processo Penal, em que se admitiria a postulada revisão, o que, no
presente caso, não ocorreu.
A dosimetria atinente ao crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, diversamente do alvitrado pela
combativa defesa, não comporta reparo, tanto que mantida intocada
pelo v. Acórdão, pois procedida com base em elementos concretos e
mediante fundamentação idônea, com observância aos limites da
discricionariedade vinculada atribuída ao Magistrado sentenciante,
não se vislumbrando, no vertente caso, ilegalidade ou
desproporcionalidade, tampouco ter havido erro técnico ou injustiça
explícita do julgado.
A propósito, “a pena só pode ser
alterada pela via revisional quando contenha algum erro técnico,
contrariando texto expresso da lei penal, ou quando, após a
sentença, se descobrirem novas provas ou circunstância que
determine ou autorize diminuição especial da reprimenda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2162421-05.2020.8.26.0000 - lauda 14/16
conforme disposto no artigo 621, inciso I e III, do Código de
Processo Penal.” (RT 763/546).
Destaque-se que não seria mesmo o
caso de aplicação do redutor especial, eis que, além da natureza e
diversidade dos estupefacientes, as circunstâncias concretamente
aferidas demonstraram que a peticionária estava envolvida, de forma
habitual, na prática do ilícito, vez que foram consigo apreendidos
petrechos próprios da traficância, sem deslembrar as anotações
atinentes ao comércio espúrio e a apreensão de uma cópia do
“Estatuto do Primeiro Comando da Capital”, a evidenciar que se
dedicava à senda criminosa.
Saliente-se, ainda, que seria o caso de
imposição do regime fechado à peticionária, porque mais adequado à
espécie, aqui individualizado como necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, tanto por fundamento na Lei no
8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07, quanto pelo
desfavorecimento
das
circunstâncias
e
consequências
fáticas
concretamente recolhidas dos autos, minudentemente aferidas,
contudo, a recorrente foi beneficiada com a fixação do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2162421-05.2020.8.26.0000 - lauda 15/16
semiaberto, o que, ante a resignação ministerial, conjugada com a
vedação à reformatio in pejus, tornou consolidada a situação
processual.
Por fim, anota-se o acerto no que
tange à impossibilidade da conversão da privativa de liberdade em
restritivas de direitos ou a outorga de sursis, na medida em que os
motivos, as circunstâncias e consequências do delito deixam
franqueada a insuficiência da substituição punitiva e porque não
satisfeitos os pressupostos autorizadores, entendendo-se, ainda, que a
medida não é socialmente recomendável e suficiente à
reprovabilidade da conduta (artigos 44, I e III, e 77, II, do Código
Penal).
Nesse contexto todo, inexistindo
desproporcionalidade, rigor excessivo ou afronta à lei e ao princípio
constitucional da individualização da pena, não servindo interpretação
jurisprudencial para remodelações em sede revisional e não tendo
sido nada de novo aqui demonstrado, a responsabilização criminal e
correspondente
reprimenda
devem
ser
mantidas
tais
como
definitivamente estabelecidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2162421-05.2020.8.26.0000 - lauda 16/16
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido
de revisão proposto em favor de Cristiana Moreira de Lima.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)